Tribunal: TJES
Processo: 5025395-32.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025395-32.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025395-32.2023.8.08.0024

RECTE.:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECDO.: ALBERTO RIBEIRO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE CADASTRO DE INADIMPLENTE.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. MONTANTE INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8003703. Contrarrazões Id. 8003706, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, não conheço dos documentos juntados com o recurso inominado (Id. 8003703 - Págs. 5/6), por preclusão. Nos termos do art. 434 do CPC, incumbe à parte juntar com a contestação todos os documentos necessários para comprovar suas alegações. Essa regra pode ser excepcionada quando se tratar de documentos novos, referentes a fatos posteriores ao ajuizamento da ação, consoante art. 435 do CPC. No caso em tela, os documentos apresentados pela ré não podem ser considerados novos, pois visam comprovar fato alegado na contestação e o recorrente não comprovou motivo que o impediu de apresentar o documento anteriormente. Assim, os mencionados documentos não devem ser conhecidos, por preclusão. Como os documentos foram juntados na fundamentação do recurso, deixo de considerá-los. No mais, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8003703), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8003702), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
autorais para declarar a inexistência de débito do Autor perante a Requerida quanto ao objeto deste processo. Determino que a Requerida promova a retirada da negativação do nome do Autor quanto ao objeto deste processo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais). À Secretaria deste Juízo para expedir ofício ao SERASA para proceder a retirada da negativação discutida neste processo. Condeno a Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de concessão de indenização por danos morais sob argumento de que foi negativado por dívidas das quais desconhece e nunca recebeu qualquer notificação. Requereu declaração de inexistência do débito lançado nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito em 25/07/2018, pelo débito de R$ 122,33, contrato 18071010415188, e em 16/08/2018, pelo débito de R$109,05, contrato 18081011614391, com a consequente expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito, bem como ao pagamento do valor de R$ 12.000,00 a título de indenização por danos.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando a exigibilidade do débito e legalidade do procedimento. Afirmou que não restou caracterizado o abalo moral sofrido pelo Recorrido, pois a suspensão se deu em razão da inadimplência.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica do autor, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Em análise à peça de defesa, observa-se que não foi juntado nenhum documento. Ora, a parte autora alegou ter sido negativada em razão de débito do qual desconhece, logo, era ônus da ré controverter os fatos articulados pela parte autora e comprovar a regularidade da cobrança e negativação,
instando consignar que não é possível direcionar ao consumidor a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou os serviços da ré, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico. Contudo, não o fez. Tanto o
recurso em análise quanto à defesa,
mostram-se genéricos,
de modo que

voto para comungar com a r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente e declarou a inexistência dos débitos impugnados bem como determinou a retirada da negativação em nome do recorrido.

Em relação à alegação de que a parte autora possuía anotações anteriores nos cadastros de inadimplentes (Id. 8003624), observa-se que as outras anotações são posteriores à da EDP. A Súmula 385 do STJ somente é aplicável quando o autor possui negativações vigentes à época, e não quando as anotações pretéritas já foram excluídas dos cadastros. Colaciono julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO - INSCRIÇÃO PREEXISTENTE EXCLUÍDA ANTES DA AÇÃO - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - VALORAÇÃO - CRITÉRIOS. 1- A inscrição irregular em cadastros de inadimplentes enseja danos morais, os quais decorrem do próprio ato de negativação (in re ipsa). 2-
A Súmula 385 do STJ não é aplicável no caso de existência de negativação posterior ou, se preexistente, já estiver excluída na data da inscrição indevida questionada no processo.
3 - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 50146969620228130114, Relator: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 18/10/2023, 10
a
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2023) (grifo nosso)

Quanto ao dano moral,
entendo que a tese recursal não deve prosperar, haja vista que o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)